Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718813-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS TRIBUTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA. HOMOLOGAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO AO AUTOR. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E PROVOCAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPERATIVO LEGAL. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAIS. ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELO DO RÉU PROVIDA. 1. Colocado termo à fase cognitiva do processo em decorrência de desistência manifestada após o aperfeiçoamento da relação processual, ensejando que a parte contrária acorresse ao processo e formulasse pretensão na defesa dos seus interesses, integrando-se ao fluxo procedimental, o autor deve ser imperiosamente sujeitado, em conformidade com o princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, não podendo safar-se desses ônus por serem inerentes ao exercício do direito subjetivo público de ação que lhe é resguardado (CPC, art. 90). 2. Aviada a ação, indeferida a tutela provisória de urgência demandada e aperfeiçoada a relação processual, a formulação de desistência quando em curso o prazo para contestação não desobriga o desistente de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, determinando que, como consectário, o desistente suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária (CPC, arts. 82, 85, §2o, e 90). 3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 4. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante. 5. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto o valor alto da causa, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável. 6. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”. 7. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e o proveito econômico almejado é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada ao vencido não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em não contemplando a sentença condenação, em percentual definido segundo os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidente sobre o valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o). 8. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada parcialmente. Unânime. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 290 e 485, inciso VIII, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido compareceu em juízo após o pedido de desistência da ação formulado pela recorrente, razão pela qual independe de consentimento do réu, bem como não deve significar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mas somente a custas processuais. Consequentemente, entende que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. Afirma, ainda, que no momento do pedido de desistência da ação, não havia sido angularizada a relação processual, o que enseja o cancelamento da distribuição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com jugados do TJPR e do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 52793607). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo no apelo especial com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 290 e 485, inciso VIII, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dos atos praticados no decurso da relação emerge a constatação de que, em tendo a desistência sido manifestada após o aperfeiçoamento da relação processual, pois o réu, conquanto não tivesse apresentado defesa, já havia sido cientificado da ação manejada em seu desfavor, tanto que manifestara-se a favor da desistência e requerera a condenação em honorários advocatícios, assumindo postura ativa na defesa dos seus direitos, sua homologação, em derivando do exercício do direito subjetivo resguardado ao autor de invocar a tutela jurisdicional e abdicar da sua obtenção de conformidade com sua conveniência, resulta na necessária imposição em seu desfavor dos encargos processuais, inclusive honorários advocatícios, consoante apregoa o artigo 90 do CPC. (...) Como corolário dessas inferências deriva a certeza de que, em tendo o autor desistido da ação após a integralização da relação processual, deve sofrer os efeitos da manifestação volitiva que externara, devendo-lhe ser necessariamente imputados honorários advocatícios como consequência dos efeitos que a invocação da tutela jurisdicional ensejara e os ônus que irradiara” (ID 51282439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO E OS EMBARGOS DO RÉU. AÇÃO. DESISTÊNCIA POSTERIOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, no sentido de que a parte autora desistiu da ação somente após a citação e os embargos do réu demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ. 2. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.250.636/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 52793607). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025